Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (EMBARGADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RNI
-
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outra,
contra o acórdão que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1007467-29.2020.8.11.0002, proposta por
MARINALDA BENEDITA CAMPOS.

As embargantes alegam, em síntese, que houve omissão na análise do recurso, uma vez que apesar de a decisão embargada apontar a legitimidade passiva, não teria tratado da alegação de que o contrato foi celebrado com terceira pessoa.

Reiteram que o prazo prescricional a ser aplicável no caso é o previsto no Código de Defesa do Consumidor, de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, por isso a ação deveria ser extinta, porquanto a embargada teria ciência dos defeitos desde o ano de 2011
.

Asseveram, também, que a manifestação sobre a produção da prova oral não foi aprofundada, de maneira que tal providência seria indispensável para melhor apreciação da matéria.

Em contrarrazões, a embargada manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Após oposição dos embargos, os embargantes apresentam complementação às razões, apontando que outra Câmara deste Tribunal acolheu a tese de prescrição e extinguiu o feito, portanto tal entendimento deve ser adotado nestes autos.

Em resposta, a embargada assevereu que os embargantes inovam as suas razões, modificando o teor das insurgências debatidas em primeira instância, de modo que a matéria não poderia ser conhecida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

As embargantes reiteram que houve omissão no acórdão em relação à ausência de análise dos elementos que geraram a prescrição, vinculada ao que estabelece o artigo 27 do CDC, uma vez que o prazo de cinco anos deve contar da ciência do fato, de modo que a pretensão dos embargados estaria prescrita, bem como apontam que ão houve manifestação sobre a ilegitimidade passiva e necessidade da produção da prova oral.

Pois bem, malgrado a insurgência, vislumbra-se dos autos que as matérias debatidas foram expressamente tratadas nos acórdãos proferidos por esta Corte que julgou o agravo de instrumento e os respectivos embargos de declaração, os quais tiveram suas razões assim expostas, veja-se:

"Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RNI - RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1007467-29.2020.8.11.0002, proposta por MARINALDA BENEDITA CAMPOS, que não acolheu as preliminares arguidas de ilegitimidade passiva e de prescrição, bem como indeferiu o pedido de realização da prova oral. Pois bem, por entender que não estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição, bem como para o deferimento da produção de prova oral, o Magistrado a quo indeferiu os pleitos, o que ensejou a interposição deste agravo.

Apesar de as agravantes sustentarem que estão presentes a probabilidade do direito e o risco do dano, hábeis à antecipação dos efeitos do recurso com a modificação da decisão agravada, verifica-se que os fundamentos utilizados em primeira instância estão em consonância com a Legislação e Jurisprudência Pátria. Isso porque por se tratar de discussão que visa a reparação de vícios de construção, a Construtora e a Imobiliária que comercializaram o imóvel são partes legítimas para figurar no polo passivo, ainda que o contrato de venda tenha sido celebrado pelo proprietário antecedente ao atual.

Verifica-se no caso, ora analisado, que o empreendimento residencial debatido nestes autos possui diversos processos judicializados, em razão dos vícios de construção, no qual houve período em que o local foi interditado pela Defesa Civil em decorrência do risco de desmoronamento. Assim, é patente a legitimidade passiva da construtora e da intermediadora que são responsáveis pelo empreendimento, uma vez que pertencem à mesma cadeia de fornecimento dos serviços.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – EMPRESA SITUADA NA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR AFASTADA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONSTRUÇÃO “CM – REPASSE DE OBRA” – CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PACTUAÇÃO INEQUÍVOCA – “JUROS DE OBRA” – Num. 85354472 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - 26/05/2021 11:38:14 https://pje2.tjmt.jus.br:443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041905390385900000084268899 ENCARGO NÃO QUESTIONADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE PROVA DA COBRANÇA DESSE ENCARGO - RECURSOS DAS RÉS PROVIDO E DA CORRÉ PREJUDICADO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia que vai da produção à comercialização de bens e/ou serviços, sendo evidente, portanto, a legitimidade passiva de quaisquer destes para responderem em virtude de lesões a direitos de consumidores logrados pela aquisição de bens ou serviços defeituosos. 2. Se o contrato expressamente prevê a cobrança de correção monetária na fase de construção da unidade residencial, não há falar em ilegalidade dessa cobrança por ausência de disposição clara sobre a cobrança desse encargo. [....]” (TJMT, RAI 0041379-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

[...]

Já quanto à produção da prova oral, verifica-se que o Magistrado de primeira instância, ao indeferir o pedido, consignou que o objetivo pretendido, para a oitiva de testemunhas, será sanado com a realização da perícia técnica. Nesses termos, incumbe ao Julgador analisar a pertinência da produção das provas.

Sobre o assunto, assim se manifesta a jurisprudência:

“A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.” (TJMT, AP. 1010004-97.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a decisão vergastada."
(ID 85354472)

Da mesma forma:

"[...] Assim considerando, tem que se averiguar se decorridos mais de 5 anos da ciência dos vícios existentes e quando ocorreu tal ciência do alegado vício, de modo que deve ser o marco inicial da prescrição a constatação dos vícios.

O direito a reclamar advém da ciência do fato, para exercer a discussão sobre a reparação ou não pelos danos. Contudo, dos autos não é possível constatar com certeza que o início do prazo prescricional deve ocorrer no ano de 2013, com a emissão de laudo elaborado a pedido dos condôminos. Ainda que haja menção nos autos de que as falhas ocorreram em 2011, não há certeza, i
sso porque, de acordo com a decisão agravada o laudo é incompleto e não conclusivo, de modo que não pode ser considerado o marco para contagem do prazo prescricional.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que se configura no caso em questão apenas para sanar a omissão quanto ao prazo prescricional.

A omissão deve ser sanada para reconhecer a incidência da prescrição de cinco anos, nos termos do artigo 27 do CDC. Contudo, não sendo possível apurar o marco inicial da contagem da prescrição, não há que se aplicar efeito modificativo ao julgado do recurso de agravo de instrumento."
(ID 106406034)

Desse modo, verifica-se que as matérias foram debatidas nos autos, conforme trechos acima transcritos, posto que apesar de ter sido reconhecido o prazo prescricional, foi consignado no voto que não há certeza sobre o início da sua incidência, porquanto o laudo pericial já utilizado não trouxe certeza sobre os danos e a causa. Assim, eventual apontamento sobre a ciência dos danos não seria preciso para corroborar com o início do prazo prescricional. Da mesma forma, foi debatido que há responsabilidade/legitimidade das embargantes, visto que foram as responsáveis pela construção/comercialização do empreendimento, além do que se pontuou que compete ao julgador avaliar a necessidade ou não de provas, especialmente no caso dos autos que há produção de provas periciais.

Portanto,
percebe-se que em verdade os embargantes não buscam suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022